Tribunal: TJSP
Processo: 1015104-27.2020.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU DA COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO – NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, CUJA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU DA COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO – NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, CUJA CONCESSÃO DEPENDE DOS MESMOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA MULTA TANTO AOS PRESOS PROVISÓRIOS QUANTO AOS DEFINITIVOS, FACE À INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE ELES PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PROGRESSÃO MANTIDA.